Tribunal: TJSP
Processo: 0000339-58.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Assistência judiciária gratuita requerida pelo autor - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser-lhe concedido – Cobrança de valores a título de multa diária fixada em sentença –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Assistência judiciária gratuita requerida pelo autor - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser-lhe concedido – Cobrança de valores a título de multa diária fixada em sentença – Impossibilidade de cobrança da 'astreinte' por descumprimento de obrigação ocorrida antes da sua fixação – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.